Tribunal: STF
Processo: AI 699770
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO. 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	Para reforma do 
   acórdão recorrido é imprescindível o reexame de fatos e de provas,
   inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula STF 
   279.
2.	Agravo regimental improvido.